Tribunal: TJDFT
Processo: 0731441-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Ferreira Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outros litisconsortes passivos pelos agravados – Edigar Nunes Pereira e Ivo e Mesquita Advogados Associados – ME -, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente de equívocos que afetam a conta de liquidação confeccionada pelos exequentes, homologando os cálculos por eles apresentados. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o débito exequendo remanescente corresponde ao apurado pelos cálculos apresentados pelos exequentes durante toda a marcha processual, decotados os valores já levantados, e não àquele apresentado pela contadoria judicial, fixando o juiz do executivo como devido, destarte, o montante de R$ 243.419,36 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, mediante sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e do trânsito do executivo, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara, com a conseguinte homologação dos cálculos da contadoria judicial. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que toda vez que os exequentes apresentam planilha de cálculo contendo erro substancial, consoante apontara, e o Juízo não a corrige de ofício, o fato macularia o título executivo, que deixaria de ostentar os atributos de incerteza e liquidez. Defendera que, assim, como o Juízo de origem, ao não promover a correção dos cálculos dos exequentes, acolhendo-os sem os devidos decotes, inclusive quanto aos consectários da gratuidade de justiça que fora-lhe concedida, benefício que ensejaria, segundo defendera, a exclusão das verbas sucumbenciais, incursionara em omissão. Pontuara que, muito embora tenha sido agraciado com a gratuidade de justiça pelo provimento sentencial do qual germinado o título executivo, os agravados, ao deflagarem a fase executiva, apresentaram planilha de cálculo cobrando honorários de sucumbência e custas processuais em desacordo com a sentença, o que resultara em excesso de execução. Realçara que é beneficiário da justiça gratuita, o que fora devidamente reconhecido pelo título judicial, tendo os agravados ignorado o fato, aduzindo que, em todas as planilhas de cálculos apresentadas, levantara o argumento de que não poderia haver cobrança de honorários de sucumbência nem custas processuais, argumento ignorado tanto pelos agravados como pelo Juiz a quo. Pontificara que, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, impugnara o valor do crédito apontado pelos agravados, arguindo a subsistência de excesso da execução, porquanto os exequentes vêm reiteradamente executando verbas sucumbenciais e custas processuais, sem abatimento dos valores penhorados em sua conta bancária. Assinalara que a insurgência restara desacolhida, ensejando que viesse a interpor o agravo de instrumento no 0746135-57.2023.8.07.0000, o qual restara provido, determinando-se a reapreciação da alegação de excesso de execução pelo Juízo a quo, o qual, diante dessa resolução, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Registrara que, advindo planilha elaborada pelo órgão contábil, que apontara o valor remanescente de R$161.458,01 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e um centavo), ratificara a arguição de excesso de execução quantos aos cálculos apresentados pelos exequentes, sobrevindo a decisão agravada que, afastando os cálculos da contadoria, fixara como ainda devido o valor apontado no cálculo dos exequentes, no montante de R$ 243.419,36 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos)[1]. Registrara que, inconformado, opusera embargos de declaração apontando, em suma, a contradição do decisum em acatar integralmente o cálculo apresentado pelos agravados, que incluía as verbas de sucumbência, sem observância dos benefícios da gratuidade de justiça que fora-lhe concedida na sentença exequenda, e sem o decote, ainda, dos valores penhorados e já levantados nos autos, o que teria sido observado no cálculo da contadoria judicial[2]. Esclarecera que adviera, então, decisão que rejeitara os embargos[3], o que ensejara a interposição do presente agravo, embasado no erro constante dos cálculos dos agravados e na omissão/contradição em que incidira a decisão agravada, notadamente quanto à não homologação dos cálculos que reputa escorreitamente elaborados pela contadoria judicial. Alfim, sustentara que os agravados devem, ainda, ser condenados ao pagamento de indenização por danos morais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Ferreira Santos em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor e de outros litisconsortes passivos pelos agravados – Edigar Nunes Pereira e Ivo e Mesquita Advogados Associados – ME -, rejeitara a impugnação que aviara almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente de equívocos que afetam a conta de liquidação confeccionada pelos exequentes, homologando os cálculos por eles apresentados. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o débito exequendo remanescente corresponde ao apurado pelos cálculos apresentados pelos exequentes durante toda a marcha processual, decotados os valores já levantados, e não àquele apresentado pela contadoria judicial, fixando o juiz do executivo como devido, destarte, o montante de R$243.419,36 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos). De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da correção da decisão que, afastando os cálculos apresentados pela contadoria judicial, homologara a conta elaborada pelos agravados/exequentes, fixando o valor remanescente do débito exequendo em R$243.419,36 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), determinando o prosseguimento do executivo. Conforme reportado, sustentara o agravante que os cálculos confeccionados pelos agravados encontram-se eivados de erros materiais, pois neles foram incluídos valores levantados no curso do executivo e as verbas sucumbenciais, apesar da gratuidade de justiça que lhe fora concedida na sentença exequenda, de modo que seria inviável a homologação do apurado, sobejamente diante da inclusão de verbas indevidas e do conseguinte excesso de execução havido, consoante os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar o pedido de liminar. Inicialmente deve ser registrado que os agravados deflagraram em desfavor do agravante, e outros, cumprimento da sentença proferida nos autos do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001[4], almejando forrarem-se com a quantia de R$219.638,42 (duzentos e dezenove mil seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)[5], a título de alugueis vencidos a partir de 30/06/2016, até a data da efetiva desocupação do imóvel locado pelo primeiro agravado, acrescidos de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, contudo, em relação ao réu Joanilson e ao ora agravante, em razão da gratuidade de justiça que fora-lhes concedida. O agravante, regularmente intimado, formulara impugnação aos derradeiros cálculos formulados pelos exequentes, defendendo a ocorrência de excesso de execução decorrente de equívoco nas contas, porquanto nela foram inclusos custas e honorários advocatícios, sem o decote de valores penhorados e já levantados no curso do executivo (R$5.745,91). Defendera, destarte, a homologação dos cálculos que apresentara e/ou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial e a condenação dos exequentes ao pagamento de indenização por danos morais, à repetição de indébito e honorários de sucumbência[6]. Afastada a alegação de preclusão e determinada a análise da impugnação aviada por este órgão recursal, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para resolução da controvérsia. Fora, então, elaborado cálculopelo órgão, que apontara como valor remanescente o montante principal de R$161.458,01 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e um centavos), com honorários e custas em apartado. Havendo as partes manifestado-se, sobreviera a decisão arrostada, que, rejeitando a impugnação aviada pelo agravante e os cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologara os cálculos apresentados pelos agravados, sem se manifestar expressamente sobre o excesso de execução apontado no tocante à inclusão das verbas sucumbenciais e aos valores já levantados. Alinhados esses registros, afere-se que o ora agravante afirmara, em sua derradeira impugnação, a inobservância à gratuidade de justiça que fora-lhe concedida pela sentença exequenda, uma vez que os agravados, ao aviarem sua pretensão executiva, insistiram na cobrança do débito principal, acrescido das custas processuais pagas e dos honorários advocatícios cominados solidariamente ao agravado e aos outros executados. E é sob essa ótica que a apuração promovida pelos agravados se tornara controvertida, demandando, efetivamente, que houvesse a interseção da Contadoria Judicial para equacionamento do dissenso com observância do decidido pelo título executivo. Essa interseção ensejara a confecção de cálculos pela contadoria judicial, ora defendidos pelo agravante, em observância ao determinado na ilustrada sentença exequenda e às quantias já levantadas, ensejando a obtenção de valores inferiores aos apontados pelos agravados, que, de sua parte, não conseguiram sequer infirmá-los. Com efeito, observa-se do derradeiro cálculo apresentado pelos agravados[7] que, ao contrário do apurado nos cálculos da contadoria judicial[8], não fora realizado o decote do valor de R$102.377,55 (cento e dois mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), levantado pelos credores em 28/09/2023[9]. Outrossim, aludida planilha não observara o montante penhorado de R$6.109,48 (seis mil, cento e nove reais e quarenta e oito centavos)[10], que, decotada a devolução, determinada judicialmente, do valor de R$ 2.424,62 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)[11], e o ulterior levantamento do valor de R$727,38 (setecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos)[12], perfizera o montante final de R$4.412,24 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e vinte e quatro centavos). Essa apuração, frise-se, tem como parâmetro o alinhado pela contadoria judicial. Ademais, ao contrário do alegado pelo primeiro agravado ao impugnar os cálculos confeccionados pela contadoria judicial, o valor nominal da condenação - R$ 93.117,97 (noventa três mil, cento e dezessete reais e noventa e sete centavos) -, relativo aos alugueis do período de 30/06/2016 a 15/05/2018, data da entrega das chaves e desocupação do imóvel[13], devidamente corrigido e acrescidos de juros de mora e multa de 2%, assim como, da multa do art. 523, §1o, do CPC, até o dia 28 de março de 2022, alcançara o montante de R$212.756,25 (duzentos e doze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)[14]. Já conta elaborada pela Contadoria Judicial decotara do crédito exequendo os valores penhorados e levantados, acima apontados, em março/2022, no montante de R$6.099,61 (seis mil, noventa e nove reais e sessenta e um centavos), sem o desconto do valor de R$ 1.697,24 ( um mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), devolvido ao agravante em 17/08/2022[15], e o valor realizado, no importe de R$101.650,17 (cento e um mil, seiscentos e cinquenta reais e dezessete centavos), em julho/2013[16]. Segundo o apurado pelo órgão, resta em aberto o valor principal de R$135.010,74 (cento e trinta e cinco mil, dez reais e setenta e quatro centavos - R$93.117,97 + R$27.212,46 + R$24.406,61 + R$12.273,70), que, atualizado até 28/05/2024, perfizera o montante de R$161.458,01 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e um centavo)[17]. Apontara a contadoria judicial, em apartado, ademais, as custas processuais pagas pelos agravados (R$1.004,24), que devem ser ressarcidas, e os honorários advocatícios cominados aos executados (R$52.125,12), os quais, contudo, devem ser cobrados apenas do derradeiro executado - José Geneci de Souza -, ante a gratuidade de justiça concedida ao agravante e ao segundo executado. Destarte, a despeito do equívoco em que incidira os cálculos da contadoria, pois deixaram de abater, do montante a ser decotado do débito, o valor penhorado restituído ao agravante, ensejando a necessidade de reelaboração dos cálculos quanto ao ponto, resta patente o excesso de execução denunciado pelo agravante, decorrente da ausência de decote dos valores já percebidos pelos agravados, resultando em montante superior ao que se encontra efetivamente em aberto. É que, em suma, a conta confeccionada pelos credores não atinara para o crédito já realizado nos autos, devendo ser observada, ainda, a gratuidade concedida ao agravante e ao outro litisconsorte. A argumentação desenvolvida pelo agravante reveste-se, pois, de parcial plausibilidade, conferindo lastro à pretensão reformatória deduzida. Deve ser assinalado, desde logo, que essa apreensão não encerra ofensa ou desconsideração para com o que restara estratificado no título executivo que aparelha o executivo, ou seja, ofensa à coisa julgada, uma vez que houvera quitação parcial do débito, não considerada nos cálculos confeccionados pelos agravados, devendo ser observado, ademais, o fato de que a sentença exequenda concedera gratuidade de justiça ao agravante, tornando indevida a cobrança da verba sucumbencial firmada em relação a ele. Conseguintemente, infirmada a manutenção dos valores já quitados e a incidência do valor das custas processuais e dos honorários advocatícios, o indébito deve ser apurado na forma em que disposto na sentença exequenda, com o efetivo decote dos valores já pagos durante o cumprimento de sentença, e a observância da gratuidade de justiça concedida ao agravante, não havendo, destarte, como se reputar hígidos os cálculos confeccionados pelos agravados. Alfim, no tocante ao pedido de condenação dos exequentes, ora agravados, ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes do excesso de execução apontado, formulado na impugnação apresentada pelo agravante, deve ser ressaltada, desde logo, a inviabilidade de dedução de pretensão condenatória/indenizatória em ambiente de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto limitada a insurgência às matérias de defesa elencadas no art. 525, §1o do CPC[18], devendo aludida pretensão, se cabível, ser aviada pela via adequada. Ora, a impugnação encerra mera peça de defesa, não tolerando a formulação de pretensão contraposta em seu bojo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo vindicado apenas quanto ao excesso de execução aventado, obstando o curso do executivo quanto ao montante controvertido até o julgamento deste recurso, assegurando o prosseguimento da pretensão executória, a seu turno, quanto ao débito incontroverso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 201118539, fls. 1228/1232, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [2] - ID 201837297, fls. 1238/1243, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [3] - ID 204446579, fls. 1249/1250, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [4] - ID 63157605, fls. 485/492, e acórdão no 1288711, ID 94718583, fls. 537/559, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [5] - ID 109014040, fls. 704/706, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [6] - ID 172597097, fls. 1074/1080, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [7] - ID 174490489, fls.1116 /1118, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001 [8] - ID 198366207, fls. 1207/1214, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001 [9] - ID 174512003, fl. 1119, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001 [10] - ID 121593192, fl. 813, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001 [11] - ID 121937863, fl. 821, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001 [12] - ID 133995352, fls. 877/878, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001 [13] - ID 17184106 e ID 17233509, fls. 196/198, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [14] - ID 198366207 - Pág. 4, fl. 1210, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [15] - ID Num. 133997645, fl. 879, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [16] - ID Num. 166848641, fl. 1.050, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [17] - 198366207 - Pág.1/2, fls. 1207/1208, do proc. no 0703283-25.2017.8.07.0001. [18] “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”